Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704043-72.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M2 CONSTRUTORA VICTOR SILVA MAIA EIRELI - EPP APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CRISTALINAS D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a apelante (M2 CONSTRUTORA VICTOR SILVA MAIA EIRELI - EPP.) para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, suscitada pelo apelado (CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ÁGUAS CRISTALINAS), nas contrarrazões de ID no 69604983. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator